Tribunal: TJDFT
Processo: 0022909-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0022909-42.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDA LUIZ DE OLIVEIRA APELADO: EXITO EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, EVANDIR LUIZ DE OLIVEIRA, GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA, ADILSON LUIZ DE OLIVEIRA, EDITE LUIZA DE OLIVEIRA, LUCINEIA LUIZ DE OLIVEIRA, EULINA MUNIZ DA SILVA D E S P A C H O Considerando os documentos juntados pela apelante (ID 15968935), manifestem-se os apelados no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora